Tribunal: TCU
Processo: 029.277/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação total das despesas, cujo objeto era a implantação de sistemas de abastecimento de água em cinco localidades daquele Município, no valor total repassado de R$ 300.000,00 em duas parcelas iguais em maio e julho de 2002

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. José Câmara Ferreira (falecido), ex-prefeito de São José de Ribamar/MA, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Convênio no 1841/2001 (Siafi 442917), que vigeu até março de 2004, cujo objeto era a implantação de sistemas de abastecimento de água em cinco localidades daquele Município, no valor total repassado de R$ 300.000,00 em duas parcelas iguais em maio e julho de 2002, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Câmara Ferreira (CPF: XXX.222.363-XX - falecido), ex-Prefeito Municipal de São José de Ribamar/MA na gestão 2001-2004, e condenar seu espólio ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 150.000,00 27/5/2002 150.000,00 1/7/2002 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e à inventariante do espólio, para conhecimento; e 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 para adoção das medidas cabíveis.